Tribunal: STJ
Processo: 2094482-66.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834182 - SP(2024/0474283-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP087112
AGRAVADO
: LEONARDO CUSTODIO DA SILVA
AGRAVADO
: MÔNICA CUSTÓDIO DA SILVA
AGRAVADO
: THIAGO CUSTÓDIO DA SILVA
ADVOGADO
: GREGORIO MELCON DJAMDJIAN - SP139832
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA
DE IMÓVEL INDICADO. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE AFASTA CONSTRIÇÃO POR
SER BEM DE TERCEIROS E NÃO CONHECE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXTRA PETITA REPELIDA. ÓBICE DA
À REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INAPLICABILIDADE DO
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1. Motivação suficiente e exame das questões essenciais afastam a negativa de
prestação jurisdicional.
2. A reversão de premissas fáticas sobre a titularidade do bem exige reexame de
provas, inviável em recurso especial, segundo a Súmula 7/STJ.
3. Não cabe recurso especial por violação de súmula, à luz da Súmula 518/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 474be309-d0b5-46ed-93f2-dda4e6b3438f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834182 - SP(2024/0474283-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES
ADVOGADO
: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP087112
AGRAVADO
: LEONARDO CUSTODIO DA SILVA
AGRAVADO
: MÔNICA CUSTÓDIO DA SILVA
AGRAVADO
: THIAGO CUSTÓDIO DA SILVA
ADVOGADO
: GREGORIO MELCON DJAMDJIAN - SP139832
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA
DE IMÓVEL INDICADO. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE AFASTA CONSTRIÇÃO POR
SER BEM DE TERCEIROS E NÃO CONHECE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXTRA PETITA REPELIDA. ÓBICE DA
À REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INAPLICABILIDADE DO
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1. Motivação suficiente e exame das questões essenciais afastam a negativa de
prestação jurisdicional.
2. A reversão de premissas fáticas sobre a titularidade do bem exige reexame de
provas, inviável em recurso especial, segundo a Súmula 7/STJ.
3. Não cabe recurso especial por violação de súmula, à luz da Súmula 518/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Leopoldo Eliziario Domingues
contra decisão singular de minha lavra em que não conheci do agravo e neguei
provimento ao recurso especial, por entender: a) inexistente negativa de prestação
jurisdicional, pois o acórdão de origem enfrentou as questões essenciais com
fundamentação adequada; b) ausente violação dos arts. 141 e 492 do Código de
Processo Civil, uma vez que a controvérsia foi decidida nos limites do agravo e a
constrição sobre bem de titularidade de terceiros foi rechaçada; c) óbice da
para desconstituir a premissa fática de que o imóvel indicado pertence
Súmula 7/STJ
a terceiros, exigindo reexame de fatos e provas; d) inaplicável recurso especial por
alegada violação de súmula, à luz da
quanto à invocação da
Súmula 518/STJ,
(fls. 2491-2494).
Súmula 47/STF
Documento eletrônico VDA55187046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 98548f6b-d592-4ac9-ade7-e7147b2d48ba

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve negativa de prestação jurisdicional, pois não se teria enfrentado o núcleo da
controvérsia sobre o aproveitamento de penhora anterior e sobre a preclusão
consumativa dos atos já praticados (arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil),
sustentando tratar-se de questão exclusivamente jurídica, sem reexame de provas (fls.
2549-2556).
Sustenta decisão extra petita, porque o pedido seria de mero
aproveitamento de penhora já preexistente e não de nova constrição, havendo violação
dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil (fls. 2551-2554; 2564-2566).
Defende a natureza alimentar dos honorários (art. 85, § 14, do Código de
Processo Civil) e aponta que a indisponibilidade posterior da matrícula não impediria a
preservação da garantia do crédito (fls. 2552-2554; 2562-2563).
Argumenta que não se aplicaria a
pois seria caso de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos, e que a
foi utilizada
Súmula 47/STF
apenas como parâmetro para reforçar a tese da natureza alimentar, não para
caracterizar violação de súmula (fls. 2554-2556).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 2573).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de agravo de instrumento em cumprimento de
sentença de honorários sucumbenciais. O juízo de origem rejeitou o pedido de penhora
sobre imóvel indicado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do
ponto relativo à penhora no rosto dos autos por supressão de instância e, na parte
conhecida, manteve o indeferimento de penhora sobre o imóvel por concluir, com base
no conjunto probatório, que o bem pertence a terceiros estranhos ao polo passivo (fls.
2255-2256).
A decisão singular examinou adequadamente os fundamentos do recurso
especial e, com base nas premissas fáticas firmadas no acórdão estadual, manteve a
negativa de penhora sobre bem de terceiro e a inadmissibilidade da discussão sobre
“aproveitamento” de constrição preexistente. A decisão consignou que a inversão
dessa conclusão exigiria reexame do contexto fático-probatório, providência
incompatível com a via especial, na forma da
(fls. 2492-2494). Também
Súmula 7/STJ
afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional, registrando que o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos suscitados, bastando motivação
suficiente para a conclusão, o que ocorreu no caso. Nesse sentido foram citados
precedentes: EDcl no AgRg no Ag
; AgRg no Ag
;
492.969/RS
776.179/SP
(fl. 2493).
REsp 523.659/MG
O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar tais
fundamentos. Quanto à negativa de prestação jurisdicional, a decisão singular
Documento eletrônico VDA55187046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 98548f6b-d592-4ac9-ade7-e7147b2d48ba

reexaminou a alegação à luz do conteúdo do acórdão recorrido e concluiu pela
suficiência da motivação. O agravante repete que não houve enfrentamento dos temas
“aproveitamento da penhora” e “preclusão”, mas não demonstra omissão específica no
acórdão estadual, nem aponta, de modo objetivo, em que passagem teria faltado
pronunciamento sobre questão imprescindível ao deslinde da controvérsia. O acórdão
do Tribunal de origem enfrentou os pedidos nos limites cognitivos próprios, não
conhecendo da penhora no rosto dos autos por supressão de instância e confirmando
o indeferimento de penhora do imóvel por ser de titularidade de terceiros (fls. 2255-
2256). Nessa moldura, não há vício de fundamentação que autorize a anulação por
negativa de prestação jurisdicional.
No ponto relativo a julgamento extra petita e violação dos arts. 141 e 492 do
Código de Processo Civil, a decisão singular deixou claro que o acórdão estadual
decidiu nos contornos do agravo, distinguindo corretamente o pedido de penhora sobre
o imóvel e rechaçando constrição sobre bem de terceiros. O agravante insiste na tese
de “aproveitamento” de penhora anterior, porém pretende, em última análise, infirmar a
premissa fática firmada na origem, de que o imóvel indicado não pertence aos
executados. Superar essa premissa demanda reexame de fatos e provas, o que atrai a
obstando o conhecimento do recurso especial quanto ao mérito da
Súmula 7/STJ,
pretensão constritiva.
No tocante à invocação da
é preciso assentar a orientação
Súmula 47/STF,
consolidada: “Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (
. A decisão singular corretamente aplicou essa diretriz e afastou a
Súmula 518/STJ)
alegada ofensa a enunciado, nada havendo a reparar (fl. 2418).
Por fim, quanto à natureza alimentar dos honorários e à suposta irrelevância
da indisponibilidade posterior da matrícula para o credor, tais argumentos não afastam
os fundamentos decisórios da origem sobre a titularidade do bem. O acórdão estadual
firmou premissa fática de que o imóvel pertence a terceiros, o que impede a constrição
pretendida no cumprimento de sentença destes autos. O agravo interno não logra
demonstrar erro de premissa na decisão agravada, nem afasta os óbices de
conhecimento já aplicados.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida (fls. 2491-2494).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:26:48
Código de Controle do Documento: 98548f6b-d592-4ac9-ade7-e7147b2d48ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.834.182 / SP
Número Registro: 2024/0474283-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001040300049
00183662120228260001
00300048120048260001
03028102620108260000
1040300049
104030004900183662120228260001
183662120228260001
20240000407500
20944826620248260000 300048120048260001 3028102620108260000 583012004030004
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES
ADVOGADO : LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP087112
AGRAVADO
: LEONARDO CUSTODIO DA SILVA
AGRAVADO
: MÔNICA CUSTÓDIO DA SILVA
AGRAVADO
: THIAGO CUSTÓDIO DA SILVA
ADVOGADO : GREGORIO MELCON DJAMDJIAN - SP139832
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES
Documento eletrônico VDA55529747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: 58d19608-0dd0-4ae4-a751-d5755c1d2dad

ADVOGADO : LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP087112
AGRAVADO
: LEONARDO CUSTODIO DA SILVA
AGRAVADO
: MÔNICA CUSTÓDIO DA SILVA
AGRAVADO
: THIAGO CUSTÓDIO DA SILVA
ADVOGADO : GREGORIO MELCON DJAMDJIAN - SP139832
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:03
Código de Controle do Documento: 58d19608-0dd0-4ae4-a751-d5755c1d2dad